Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-15.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706339-15.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP RECORRIDO: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE RECURSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP. LICITAÇÃO. RESILIÇÃO. COMPRADOR. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCABÍVEL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da previsão editalícia de rescisão contratual, não há que se falar em afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Mostra-se lícita a desconstituição do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, mormente quando a parte não possui mais condições financeiras de arcar com os pagamentos das parcelas devidas, cabendo à parte que propiciou o rompimento da avença arcar com as responsabilidades advindas de sua desistência. 2. Por ser inestimável o valor do proveito econômico em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel da Terracap, aplicável a regra do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil na fixação dos honorários advocatícios. 3. Recursos conhecidos. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da terceira interessada desprovida. Registre-se que o julgado foi integralizado pelos embargos de declaração (ID24527548), em que a turma julgadora, concedendo efeitos infringentes ao recurso, decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LICITAÇÃO PÚBLICA. TERRACAP. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ. 1. Hipótese em que determinado pela instância superior novo julgamento dos embargos de declaração de TERRACAP para análise do argumento suscitado em sede de contrarrazões ao recurso de apelação. 2. O negócio jurídico de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia decorrente de licitação promovida pela TERRACAP tem natureza de contrato administrativo, devendo, portanto, ser regulado por normas específicas de direito público, normas de direito privado que somente podem ser aplicadas supletivamente. 3. Rescisão unilateral é a extinção do contrato pela simples declaração de vontade de uma das partes, possível apenas quando a lei a admita de forma expressa ou implícita, devendo ser observada a função social dos contratos e a boa-fé objetiva - art. 473 do Código Civil. 4. Os contratos administrativos devem ser executados conforme pactuado pelas partes, admitida excepcionalmente sua rescisão nas hipóteses previstas no art. 79 da Lei 8.666/1993 motivada por fato ou ato jurídico previsto no art. 78 da Lei 8.666/1993. 5. O contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia de imóvel adquirido mediante licitação pública deve observar os ditames da Lei 9.514/1997, a qual prevê procedimento específico para a resolução do contrato em caso de mora do fiduciante comprador. 6. Em face dos preceitos de direito público que regem os contratos administrativos, incabível a resilição unilateral de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia decorrente de licitação realizada pela TERRACAP quando motivada exclusivamente na crise financeira do particular adquirente e em não havendo previsão dessa espécie de extinção no contrato, nem no edital de licitação. 6.1. “Se não há previsão no edital de licitação nem na escritura pública de compra e venda da possibilidade de resilição unilateral por parte do particular, não prospera o pleito do apelante de extinção do pacto firmado com a Administração sob a justificativa de dificuldades financeiras.” (TJDFT. Acórdão 1179597, 07094948920188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6.2. “Já realizado o ato último e principal de formação do negócio jurídico celebrado entre as partes, que é a escritura pública registrada, afasta-se a possibilidade de rescisão, sob pena de afastar a estabilidade e segurança jurídica, mormente quando se trata de relação jurídica firmada no plano administrativo, sob a regência da Lei de Licitações, que tem norma própria e especifica.” (TJDFT. Acórdão 1189366, 07022324520188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC que deve se restringir a hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. 7.1. Na espécie, o valor da causa (sem atualização) é de R$ 167.904,39 (cento e sessenta e sete mil novecentos e quatro reais e trinta e nove centavos), montante elevado, exata hipótese de não aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC. 7.2. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o). 8. Embargos de declaração opostos por TERRACAP providos com efeitos infringentes para o fim de negar provimento ao recurso de apelação interposto por ARMARINHO PIUI LTDA – EPP e dar provimento ao recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.014 do Código de Processo Civil, defendendo que as matérias suscitadas em sede de contrarrazões do recurso de apelação pela parte recorrida, referentes à necessidade da recorrente em demonstrar a incapacidade financeira para suportar as prestações do contrato que busca rescindir, acolhidas pelo acórdão impugnado por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, configuram a indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento; b) artigo 79, inciso III, da Lei 8.666/1993, postulando, subsidiariamente, pelo do direito de resilição unilateral do contrato de compra e venda de imóvel urbano firmado com a TERRACAP, já que o edital da licitação prevê essa possibilidade, sob pena de malferimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, reconhecendo-se, por fim, o direito de retenção das arras. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da insurgente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.014 do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou acerca da tese jurídica da existência de inovação recursal. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF, mesmo em se tratando de questões de ordem pública. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022, e AgInt no AREsp 2034156/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 22/9/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 79, inciso III, da Lei 8.666/1993. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente ao direito à resilição unilateral do contrato nos moldes previstos no edital de licitação, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes dos enunciados 5 e 7 do STJ. Por derradeiro,quanto à pretendida condenação da recorrente por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005